Tribunal: TJMT
Processo: 1007408-13.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1007408-13.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: MILLA DI MILLA LTDA - ME
VISTOS.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Execução Fiscal n. 1001183-32.2016.8.11.0006, acolheu, parcialmente, a exceção de pré-executividade, manejada pela parte Agravada, e declarou a nulidade parcial da CDA em questão, na parcela que foi constituída em razão do não recolhimento da taxa de segurança contra incêndio – TACIN, bem assim, condenou o Agravante no pagamento dos honorários advocatícios sobre o proveito econômico obtido, ou seja, sobre os valores relativos ao crédito tributário a ser excluído (TACIN), nos termos do art. 85, §3o , do CPC.
Sustenta o agravante a legalidade da TACIN, conforme recentes julgados do Superior Tribunal de Justiça e Supremo Tribunal Federal.
Afirmou que há julgados deste Sodalício, inclusive do Tribunal Pleno, sobre a legalidade da TACIN.
Argumentou, ademais, ser indevida a condenação nos honorários advocatícios quando a parte executada for assistida pela Defensoria Pública.
Postulou, então, pelo deferimento da antecipação da tutela recursal, para que seja sobrestada a decisão vergastada, e, no mérito, pelo provimento do Recurso, para reformar a decisão agravada fim de possibilitar a cobrança da Taxa de Segurança Contra Incêndio (TACIN) prevista em lei e afastar a condenação em honorários em favor da Defensoria
Pública.
É relatório.
Decido.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Quanto ao pedido de antecipação da tutela recursal, a priori, tem-se que referida medida não merece o acolhimento pretendido, visto que não restou demonstrado o periculum in mora.
Com efeito, nesta primeira abordagem dos autos, não se vislumbra a possibilidade de a decisão recorrida causar à agravante lesão grave ou de difícil reparação que não possa aguardar o julgamento de mérito do agravo de instrumento, tanto pela ausência de prova objetiva neste sentido, como porque não é suficiente para demonstrar tal requisito a mera alegação da presença de fumus boni iuris e periculum in mora.
Como é sabido, para a suspensão da eficácia da decisão agravada, em razão da excepcionalidade da medida, deve o agravante demonstrar a presença de “risco concreto (e não hipotético ou eventual), atual (ou seja, o que se apresenta iminente no curso do processo) e grave (vale dizer, o potencialmente apto a fazer perecer ou prejudicar o direito afirmado pela parte)”. (ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação de tutela. São Paulo: Saraiva, 1997, p. 77)
Ainda, importante consignar a existência de decisão proferida nos autos do RE 1179245 AgR-EDv (DJ 22/03/2021, Publicação 23/03/2021) que afastou a exigibilidade da TACIN pelo Estado de Mato Grosso, in verbis:
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. TAXA DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO. SEGURANÇA PÚBLICA. SERVIÇO GERAL E INDIVISÍVEL. ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA DESSE TRIBUTO PELO ESTADO. PRECEDENTES. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. DIVERGÊNCIA CONFIGURADA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO DA EMBARGANTE.
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal Federal, em Sessão Virtual do Plenário, na conformidade da ata de julgamento, por unanimidade, em acolher os embargos de divergência para dar provimento ao recurso extraordinário interposto por Federação das Indústrias no Estado de Mato Grosso, para afastar a exigibilidade da taxa de segurança contra incêndio cobrada por Mato Grosso, nos termos do voto da Relatora. (RE 1179245 AgR-EDv, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 15/03/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 22-03-2021 - PUBLIC 23-03-2021)
Ademais, a Corte Superior também decidiu pela inconstitucionalidade do dispositivo legal que instituiu a Taxa de Segurança Contra Incêndio no Estado de Sergipe:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRIBUTÁRIO. LEI SERGIPANA N. 4.184/1999. INSTITUIÇÃO DE TAXAS REMUNERATÓRIAS DE ATIVIDADES DE ÓRGÃO DA SEGURANÇA PÚBLICA. CORPO DE BOMBEIROS MILITAR. TAXA ANUAL DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E DE APROVAÇÃO DE PROJETOS DE CONSTRUÇÃO. ANÁLISE DE SISTEMAS DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO. AÇÃO DIRETA JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. As taxas são tributos vinculados a atividade estatal dirigida a sujeito identificado ou identificável, podendo decorrer do exercício do poder de polícia titularizado pelo ente arrecadador ou da utilização de serviço público específico e divisível posto à disposição do contribuinte. 2. A instituição de taxa exige que os serviços públicos por ela remunerados cumulem os requisitos de especificidade e divisibilidade. Os serviços autorizadores de cobrança de taxas não podem ser prestados de forma geral e indistinta a toda a coletividade (uti universi), mas apenas à parcela específica que dele frui, efetiva ou potencialmente, de modo individualizado e mensurável (uti singuli). 3. A taxa anual de segurança contra incêndio tem como fato gerador a prestação de atividade essencial geral e indivisível pelo corpo de bombeiros, sendo de utilidade genérica, devendo ser custeada pela receita dos impostos. 4. Taxa de aprovação de projetos de construção pelo exercício de poder de polícia. A análise de projetos de sistemas de prevenção contra incêndio e pânico é serviço público antecedente e preparatório de prática do ato de polícia, concretizado na aprovação ou não do projeto e, consequentemente, na autorização ou não de se obterem licenças e alvarás de construção. Serviços preparatórios específicos e divisíveis, voltados diretamente ao contribuinte que pretende edificar em Sergipe, podendo ser custeados por taxas. 5. Ação direta de inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente. (ADI 2908, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 11/10/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-242 DIVULG 05-11-2019 PUBLIC 06-11-2019)
Contra o acórdão fora interposto Embargos de Declaração e o Supremo decidiu por afastar a aplicação do entendimento do Presidente da Suprema Corte, Min. Dias Toffoli, de que a declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio com eficácia ex tunc resultaria em comprometimento dos serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros, motivo pelo qual, consignou que a decisão passaria a produzir efeitos a partir do próximo exercício financeiro, qual seja, o ano de 2020:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. No acórdão embargado não prevaleceu proposta de modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade do inc. II do art. 1o da Lei n. 4.185/1999 de Sergipe. 2. A prosperar a pretensão da embargante de modulação dos efeitos da decisão para que tenha eficácia a partir do próximo exercício financeiro, estar-se-ia a dotar de infringência os embargos de declaração e a converter-se, no ponto, voto vencido em vencedor. (ADI 2908 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 03/04/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-097 DIVULG 22-04-2020 PUBLIC 23-04-2020). Grifou-se.
Assim, ante a ausência de modulação dos efeitos do julgado pela Corte Suprema e nos termos do artigo 28, parágrafo único da Lei 9.868/99, que dispõe que a declaração de inconstitucionalidade tem eficácia contra todos e efeito vinculante, não é possível entender pela modulação dos efeitos.
Considerando que os créditos executados são referentes aos exercícios anteriores a 2020, deve ser mantida a sentença reconhecendo a ilegalidade da cobrança.
Em relação a almejada condenação do agravado nas verbas sucumbenciais, com a devida fixação de honorários justos em prol da recorrente Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso, nos termos do artigo 85 e seguintes do CPC, é sabido que o Supremo Tribunal Federal, em decisão publicada em 10.08.2018, no bojo do Recurso Extraordinário de no 1140005/RJ, reconheceu a existência de repercussão geral sobre o ponto, sob o Tema n. 1.002/STF.
Aludida temática se propõe a discutir, à luz do art. 134 da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Ademais, o fundamento da Emendas Constitucionais ns. 74/2013 e 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, foram considerados para reconhecimento da repercussão geral, sendo certo que a análise acerca da alteração promovida por tais emendas no quadro normativo refletirá, igualmente, na intelecção que será levada a efeito nos casos em que se discute a condenação em honorários advocatícios quando a atuação da Defensoria Pública se dá em face de ente federativo diverso daquele ao qual integra (Município).
Com efeito, embora não tivesse expressa determinação de suspensão de todos os processos que versam sobre a mesma questão e que tramitam no território nacional, o feito em análise cuida de idêntica controvérsia, de sorte que se afigura prudente, e até recomendável, o sobrestamento parcial do feito, tão somente no tocante ao pleito supracitado, devendo ter prosseguimento o agravo em relação aos demais pedidos, que deverão ser julgados quando estiverem em plenas condições.
Ante ao exposto, NÃO CONCEDO o almejado efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, interposto pelo Estado de Mato Grosso, para sustar a decisão recorrida.
Ademais, determino o sobrestamento parcial do feito, apenas em relação ao pedido de condenação de fixação de honorários em prol da Defensoria Pública Do Estado de Mato Grosso, até pronunciamento definitivo do Supremo Tribunal Federal sobre a questão (Tema 1.002).
Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões, facultando-lhe a juntada da documentação que entender necessária para o julgamento do recurso.
Notifique-se o juízo a quo sobre esta decisão.
Dispensada vista à PGJ, a teor da Súmula 189 do STJ.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 06 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado